Tribunal: TJMT
Processo: 0002503-51.2014.8.11.0024
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002503-51.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONAS ADRIANO VOOS - CPF: 885.102.201-15 (APELANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), EDEN DA SILVA PULCHERIO - CPF: 328.190.641-91 (APELADO), EDMAR COSTA - CPF: 777.222.641-15 (ADVOGADO), SERGIO REZENDE DE SOUZA - ME - CNPJ: 70.430.566/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ANDRADE VALDASCA - CPF: 010.845.111-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), JONAS ADRIANO VOOS - CPF: 885.102.201-15 (APELADO), EDEN DA SILVA PULCHERIO - CPF: 328.190.641-91 (APELANTE), EDMAR COSTA - CPF: 777.222.641-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E ADESIVO NÃO CONHECIDO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – RECURSO ADESIVO – DESERÇÃO CARACTERIZADA PELA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS –
NÃO CONHECIMENTO
– RECURSO PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DE
ERROR IN PROCEDENDO
PELA NÃO CONSIDERAÇÃO DE CONTESTAÇÃO VERBAL – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO A TERMO – REVELIA CONFIGURADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA – PROVA DE POSSE INJUSTA PELO RÉU – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E TESTEMUNHOS QUE CONFIRMAM A INVASÃO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA EM PERDAS E DANOS – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento das custas de preparo, sob pena de deserção e não conhecimento do apelo adesivo, o recorrente do apelo adesivo não efetuou o recolhimento das custas processuais no prazo legalmente assinalado, conforme certificado nos autos. Ultrapassado o prazo para a regularização do pagamento e não tendo o recorrente demonstrado qualquer justificativa plausível para a omissão,
impositiva a decretação da deserção e o consequente não conhecimento do recurso adesivo
. Recurso não conhecido.

O réu deve apresentar sua contestação por petição escrita (art. 335 CPC), na qual deverá expor todas as razões de fato e de direito que justifiquem sua defesa (art. 336 do CPC). A ausência de contestação escrita, ainda que verbalmente alegada em audiência, sem a devida redução a termo, configura revelia, nos termos do art. 344 do CPC, presumindo-se verdadeiras as alegações formuladas pelo autor.

A ilegitimidade passiva arguida pelo réu não se sustenta quando demonstrado que ele exerceu posse injusta sobre o imóvel reivindicado, sendo irrelevante a posterior alienação do bem, uma vez que a responsabilidade pela ocupação indevida persiste enquanto o esbulho perdurar.

O levantamento topográfico, aliado à prova testemunhal e a revelia operada, é suficiente para demonstrar a sobreposição indevida de metragem, confirmando a invasão da área pertencente ao autor.

A conversão da pretensão reivindicatória em perdas e danos é medida adequada nos casos em que a restituição da área ao autor se torna inviável ou desproporcional, conforme previsto no art. 1.228, § 4º, do Código Civil e no art. 499 do CPC.

Mantida a sentença que reconheceu o direito de reivindicação do imóvel pelo autor, bem como a possibilidade de conversão da tutela específica em indenização, ante a impossibilidade de restituição da área invadida.

Recurso adesivo não conhecido por deserção. Recurso principal desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS NÚMERO 0002503-51.2014.8.11.0024

APELANTES:

JONAS ADRIANO VOOS (apelo principal) e EDEN DA SILVA PULCHERIO (apelo adesivo)

APELADOS:

EDEN DA SILVA PULCHERIO (apelo principal) e JONAS ADRIANO VOOS (apelo adesivo)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

JONAS ADRIANO VOOS
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, Juiz de Direito
Leonísio Salles de Abreu Júnior
,

lançada nos autos da
“AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS”
processo número 1013402-47.2020.8.11.00

0002503-51.2014.8.11.0024, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, “
para condenar os réus ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em entregar integralmente ao autor a área objeto da escritura pública de compra e venda, registrada na matrícula nº 16.372, sem prejuízo da possibilidade superveniente de conversão em perdas e danos para hipótese de descumprimento”
, tendo, em razão da sucumbência parcial, condenado cada uma das partes ao pagamento de 1/4 (um quarto) das despesas de ingresso,
“na forma dos artigos 82, §2º, c/c 87, “caput” e §1º, do CPC”
, bem como condenando “
os réus, solidariamente, a pagar de honorários advocatícios de sucumbência em proveito do autor que ora estabeleço em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º, inciso I a IV, do CPC”
e
“do mesmo modo”
condenando
“o autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em proveito dos réus, os quais ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º, inciso I a IV, do CPC”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 247002679, a parte recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida, sustentando, em suma, que é válida contestação verbal apresentada em audiência de conciliação, tendo na ocasião manifestado pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Diz que a
“sentença desconsiderou os fatos e a contestação apresentada pelo Apelante na audiência de conciliação, condenando assim o Apelante nos moldes da exordial, ignorando todos os fatos e legislação que comprovam a ilegitimidade de parte passiva do Apelante”
(sic).

Sustenta que
“não há dúvidas que o Douto Juízo ao alegar a “falta de arguição preliminar” do Apelante sobre o tema, ignorou totalmente a documentação comprobatória e a Contestação em audiência de conciliação, como já anteriormente mencionado, de modo que a fundamentação apresentada para o reconhecimento de ilegitimidade passiva tornam-se totalmente equivocadas”
(sic).

Afirma que
“o Apelante participou da audiência de conciliação e nessa oportunidade encartou a documentação comprobatória de que não era parte legitima para figurar no polo passivo da ação, o douto magistrado deveria ter manifestado imediatamente nos autos, afim de evitar o prosseguimento da ação e abarrotar todo o sistema judiciário para no final ser prejudicado a prestação jurisdicional”
(sic).

Esclarece
“que o Apelante, não se encontra na posse do referido imóvel DESDE 20/09/2013, antes mesmo da propositura da presente ação, na qual foi recebida em 05/11/2014”
(sic).

Aponta que
“o Apelante demonstrou nos autos em 18/12/2014 que não era mais o proprietário da terra que fazia divisa com a terra do Apelado, evidenciando a total impossibilidade de estar invadindo algum pedaço de terra do Apelado, até mesmo porque o Apelado foi o primeiro a cercar e tomar posse da área, antes mesmo da compra do imóvel pelo Apelante”
(sic).

Relata que
“não há dúvidas referente a total impossibilidade passiva do Apelante em configurar nos autos, tendo em vista o pedido impossível já que o Apelante não é possuidor do imóvel reivindicado, de modo a não preencher os requisitos da ação reivindicatória”
(sic).

Explana que
“como demonstrado nos autos o engenheiro responsável pelo levantamento topográfico do terreno do Apelado e do Apelante, é no mínimo tendencioso, uma vez que o dito engenheiro se vale de uma certidão da matrícula do imóvel datada de 04/09/2012, e o suposto levantamento topográfico é datado de 27/03/2014, isto é, realizado UM ANO E MEIO após o Apelante ter vendido o seu terreno confrontante com o Apelado, isto é, desde 20/09/2013”
, sendo que
“as narrações feitas pelo referido engenheiro, no suposto levantamento topográfico, não poderão ser utilizadas como provas nos autos, pois a mesma foge totalmente da realidade fática, a começar pelo proprietário do imóvel confrontante com o Apelado, perdendo por isso as demais informações sua credibilidade, tornando-o nulo pelo vício”
(sic).

Pede
“o conhecimento e recebimento do presente Recurso de Apelação, intimando-se a parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo estabelecido na lei. Por fim, pugna pela reforma da sentença, considerando o error in procedendo, para julgar procedente o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Apelante JONAS ADRIANO VOOS”
(sic).

Certidão de tempestividade do recurso no Id. 247002684.

Contrarrazões do apelado Eden na peça Id. 247002692, aduzindo, em suma, a correção do édito recorrido.

O apelado Eden interpôs recurso adesivo na peça Id. 247002693, defendendo, em suma, que suportou danos morais em razão dos fatos aduzidos na inicial, devendo a sentença ser reformada no ponto.

Pede a
“condenação dos recorridos em indenização por dano moral, para o valor requerido no pedido da exordial, ou outro valor, conforme o entendimento desse Tribunal; requerendo a aplicação da incidência dos juros de mora em se tratando de indenização por danos morais, decorrente de ato ilícito, fluem a partir do evento danoso, em consonância com o entendimento sufragado pelo STJ. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula n. 54/STJ), bem como majorar a condenação dos honorários de sucumbências para 20% sobre o valor da causa, ou conforme o entendimento desse Tribunal”
(sic), bem como a concessão da gratuidade de justiça.

Certidão de recolhimento de preparo em relação ao primeiro recurso no Id. 248327663.

Na decisão Id. 259080660, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça vindicado pelo apelante Eden no recurso adesivo por ele interposto, sendo determinado o recolhimento das custas de preparo em 5 dias, sob pena de deserção.

No Id. 263905260 foi certificado o decurso do prazo para que o recorrente Eden promovesse o recolhimento das custas de preparo do seu recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por Jonas Adriano Voos, em sede de recurso principal, e por Eden da Silva Pulcherio, em recurso adesivo, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que julgou parcialmente procedente a ação reivindicatória cumulada com obrigação de fazer e danos morais.

No recurso principal, Jonas Adriano Voos sustenta a nulidade da sentença sob o fundamento de
error in procedendo
, alegando que a contestação verbal apresentada em audiência de conciliação foi desconsiderada pelo magistrado, resultando em violação ao contraditório e ampla defesa.

Defende sua ilegitimidade passiva, argumentando que não detinha mais a posse do imóvel desde antes da propositura da ação, o que tornaria impossível a reivindicação contra si.

Sustenta que o levantamento topográfico utilizado como prova foi elaborado posteriormente à alienação da área e com base em documentos desatualizados, razão pela qual pede o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a consequente extinção do feito em relação a si.

Pede
“o conhecimento e recebimento do presente Recurso de Apelação, intimando-se a parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo estabelecido na lei. Por fim, pugna pela reforma da sentença, considerando o error in procedendo, para julgar procedente o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Apelante JONAS ADRIANO VOOS”
(sic).

Em contrarrazões, Eden da Silva Pulcherio defende a correção da sentença, rechaçando a tese de ilegitimidade passiva, e sustentando que o réu foi corretamente incluído no polo passivo da ação, uma vez que contribuiu para a ocupação indevida da área.

No recurso adesivo, Eden postula a reforma parcial da sentença para reconhecer e fixar indenização por danos morais, argumentando que sofreu prejuízos em decorrência da ocupação indevida do imóvel, conforme narrado na inicial. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento da indenização no valor pleiteado na petição inicial ou em quantia arbitrada pelo Tribunal.

Eis o teor da sentença recorrida proferida:

“
SENTENÇA

Processo
: 0002503-51.2014.8.11.0024.

AUTOR
: EDEN DA SILVA PULCHERIO.

RÉU
: JONAS ADRIANO VOOS, SÉRGIO REZENDE DE SOUZA – ME, FERNANDO ANDRADE VALDASCA.

Vistos.

EDEN DA SILVA PULCHERIO,
qualificado nos autos, ajuizou
AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS
contra
SÉRGIO RESENDE IMÓVEIS, FERNANDO ANDRADE VALDASCA e JONAS ADRIANA VOOS
, todos qualificados e representados nos autos.

Narra o autor que adquiriu o imóvel descrito na petição inicial de Fernando Andrade Valdasca, o qual foi representado pelo procurador Sérgio Resende Imóveis, possuindo como seu vizinho Jonas Adriano Voos.

Entretanto, o autor, por ocasião da construção de sua residência, constatou que o imóvel mencionado não possuía as dimensões correspondentes às metragens indicadas no contrato de compra e venda (379,13 m2), possuindo, efetivamente, 312,73 m2.

Em razão disso, contratou empresa de engenharia que realizou serviço topográfico, vindo a descobrir que havia várias irregularidades na propriedade, tais como marcos limitadores que foram removidos e alterados.

Diante disso, afirma ter procurado os réus, entretanto, não obteve êxito na resolução do caso.

A seguir, ressaltou que a diferença existente na metragem em relação ao terreno dos fundos, correspondente ao norte de seu imóvel, refere-se a 2,88 metros e foi objeto de acordo com o proprietário, Elissandro Carvalho Pereira.

Diante disso, formulou pedido condenatório ao pagamento de indenização por danos materiais em face dos réus, no valor correspondente a diminuição de seu patrimônio/imóvel, bem como pela despesa realizada com a contratação de estudo topográfico, sem prejuízo da condenação por danos morais em decorrência da má prestação de serviços e por ter vivenciado situação vexatória.

Por fim, requereu a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada para ordenar aos réus à entrega do terreno adquirido de acordo com as medições estabelecidas na escritura pública de compra e venda, registrada no cartório respectivo, ou, alternativamente, efetuarem o pagamento da quantia correspondente, a título de compensação pela diminuição do imóvel, observando-se o valor atualizado de mercado e, ainda, seja concedida a obrigação negativa para compelir o corréu, Jonas Adriana Voos, a não realizar obra nova nos limites do terreno, sob pena de desfazimento.

Juntou documentos (ID. 57029365 – Pág. 19/72).

A decisão inaugural indeferiu a gratuidade da justiça (ID. 57029365 – Pág. 73/74), sendo, na sequência, recolhida as despesas de ingresso (ID. 57029364 – Pág. 75).

Recebida a inicial, houve designação de audiência de conciliação (ID. 57029364 – Pág. 79), a qual restou infrutífera (ID. 57029364 – Pág. 86/87), e, na sequência, sobreveio decisão que indeferiu a tutela antecipada almejada na petição inicial, ordenando-se, por fim, a citação dos réus (ID. 57029366 – Pág. 3).

Citado o réu Andrade Valdasca por edital (ID. 57029366 – Pág. 49), sobreveio contestação por negativa geral (ID. 57029366 – Pág. 53).

Em seguida, aportou-se nos autos a réplica no ID. 57029366 - Pág. 57/59.

Empós, a decisão proferida no ID. 85242197 decretou a revelia dos corréus Jonas Adriano Voos e Sérgio Rezende Imóveis, saneou o feito, bem como fixou os pontos controvertidos, bem como ordenou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de julgamento antecipado do mérito.

Após o requerimento de prova testemunhal pelo autor (ID. 86007806), a audiência de instrução e julgamento foi designada e realizada nos ID’s. 104839368 e 109947651.

Por fim, sobrevieram as razões finais escritas no ID. 111294337 e 111461378.

E os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

“Prima facie”, verifico que o autor afirma ter adquirido um imóvel do réu, Fernando Andrade Valdasca, vindo a lavrar uma escritura pública de compra e venda no dia 1º de setembro de 2011, data pela qual recebeu a posse direta do bem, estipulando-se o preço com área determinada, entretanto não houve correspondência de seu tamanho real com aquele indicado nas dimensões mencionadas na escritura pública de compra e venda, uma vez que os corréus confrontantes adentraram parte da área em questão.

Diante disso, entendo que a pretensão autoral encontra arrimo no disposto no artigo 500 do Código Civil, “in verbis”:

“Art. 500 Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço.”

Pois bem.

As provas documentais constantes dos autos dão conta de que o imóvel de matrícula nº 16.372 se trata de um lote de terreno urbano com área de 379,13 m2 (trezentos e setenta e nove metros e treze decímetros quadrados), adquirido pelo autor de Fernando Andrade Valdasca, contendo os limites e confrontações ali registrados (ID. 57029365 – Pág. 27).

Entretanto, vislumbro que o réu Fernando Andrade Valdasca ao vender o imóvel supramencionado, entregou ao autor uma área menor do que o previsto na respectiva matrícula, uma vez que as dimensões haviam sido reduzidas devido os corréus, confrontantes, terem adentrado em parte do terreno de propriedade do demandante.

Neste sentido, a prova documental acostada na peça de ingresso, notadamente o levantamento planimétrico apresentado no ID. 57029365 – Pág. 48 e 66, demonstrou a metragem das dimensões exatas da propriedade do autor em dissonância com a matrícula do imóvel supracitada.

Noutros termos, houve demonstração documental pelo autor da necessidade de adequações, tal como o deslocamento de 2,95 metros para o lado da área do corréu Sérgio Rezende, atualmente em nome de Jonas Adriano Voos, devido estes terem adentrado tal medida na área do autor, a fim de manter o tamanho real de 26,50 metros de sua área escriturada (“vide” MP II da matrícula nº 16.372).

A propósito, em audiência de instrução e julgamento, a testemunha inquirida em juízo, Odenil João de Deus da Silva, respondeu, em outros termos, que adquiriu o lote, ao lado do autor, há mais de 10 (dez) anos, desconhecendo a pessoa de Jonas Adriano Voos, tampouco tem conhecimento de eventual invasão na área do autor por Sérgio Rezende.

Entretanto, a testemunha Elissandro Carvalho Pereira confirmou em juízo, admitindo, noutros termos, que, é de seu conhecimento de que a área do autor da demanda foi invadida pelo réu Jonas Adriano Voos, proprietário e vizinho do terreno lateral, sendo que a sua própria propriedade foi adquirida através de Sérgio Rezende no mês de outubro de 2010.

Outrossim, o autor informou que obteve composição com o outro confrontante, restituindo-se os limites de 23,01 metros, na divisa com o imóvel confrontante da testemunha Elissandro Carvalho Pereira.

Diante disso, considerando que a testemunha ouvida em juízo, Elissandro, tão somente ratificou os elementos de provas documentais apresentados nos autos, aliada à revelia dos réus (ID. 85242197), restou comprovada a existência do direito perseguido na inicial, especificamente quanto à irregularidade das medições do imóvel adquirido pelo autor (CPC, art. 373, I).

Desta forma, o pedido formulado pelo autor para entrega do terreno, conforme as especificações constantes da escritura pública de compra e venda, deve ser julgado procedente, sem prejuízo da possibilidade de conversão em perdas e danos pelo valor correspondente às dimensões não usufruídas pelo adquirente, na hipótese de sobrevir descumprimento da obrigação.

No que tange ao requerimento formulado no item 4 de ID. 57029365 – Pág. 17, por se tratar de contratação de engenheiro agrimensor, entendo que se equipara a despesa suportada pelo autor à título de contratação de assistente técnico, prestador de serviços ao particular, cujo custeio se insere como despesas processuais e foram inicialmente suportadas pelo postulante para o ajuizamento da demanda (CPC, art. 84).

Logo, considerando a comprovação da despesa realizada (ID. 57029365 – Pág. 51), este deve integrar a condenação, a título de despesas processuais (neste sentido: TJSP, Apelação Cível 1014347-83.2021.8.26.0196; 25ª Câmara de Direito Privado; Relatora Desembargora Carmen Lucia da Silva; julgado em 12/09/2022).

Por fim, não prospera o pedido de reparação por danos morais.

Com efeito, é assente o entendimento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o mero inadimplemento contratual não dá causa à reparação por danos morais.

Não havendo nos autos prova da ofensa a direito da personalidade nem de outras consequências do descumprimento contratual, não há que se falar nessa reparação pecuniária, porquanto tal pressuposto não foi cabalmente comprovado em audiência de instrução e julgamento.

No mesmo sentido, confira-se o recente precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença mantida. Vaga de garagem entregue com metragem inferior à prometida. Decadência. Apesar de denominar a ação como sendo de indenização, autor exerce pretensão de abatimento do preço, sujeita a decadência ânua (art. 501, CC). Dano moral não configurado. Mero aborrecimento decorrente de inadimplência contratual. Recurso desprovido. (Apelação nº 1003127-83.2019.8.26.0576, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Salles, j. em 29/10/2019) Indenizatória. Vício de construção. Vagas de garagem. Alteração da metragem de vaga destinada à unidade autônoma do autor. Vaga que atende as disposições do Código de Obras. Prova pericial contundente. Área de circulação, no entanto, em desacordo com o diploma técnico. Desvalorização do imóvel. Responsabilidade objetiva pelo vício do produto (art. 18, CDC). Ausência de comprovação das excludentes de responsabilidade civil (art. 12, § 3º, II e III, do CDC). Danos materiais devidos.
Danos morais. Inadimplemento contratual que, por si só, não produz imediata lesão à esfera personalíssima do contratante inocente, devendo estar apoiado em ofensa angustiante física ou psíquica que apresente certa magnitude. Transtornos e perturbações que, embora reconhecidos, não atingem propriamente a dignidade pessoal, honra ou intimidade do autor a ponto de gerar a indenização pretendida. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido
. (Apelação nº 1006149-30.2016.8.26.0003, 7ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rômolo Russo, j. em 23/10/2019) - negritei”

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE
procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para condenar os réus ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em entregar integralmente ao autor a área objeto da escritura pública de compra e venda, registrada na matrícula nº 16.372, sem prejuízo da possibilidade superveniente de conversão em perdas e danos para hipótese de descumprimento.

Em razão da sucumbência parcial, condeno cada uma das partes ao pagamento de 1/4 (um quarto) das despesas de ingresso, na forma dos artigos 82, §2º, c/c 87, “caput” e §1º, do CPC.

Outrossim, condeno os réus, solidariamente, a pagar de honorários advocatícios de sucumbência em proveito do autor que ora estabeleço em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º, inciso I a IV, do CPC.

Do mesmo modo, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em proveito dos réus, os quais ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º, inciso I a IV, do CPC.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos.

Intimem-se.

Às providências.

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

(assinado eletronicamente)

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito”

Pois bem.

Adequado, preparado e tempestivo,
CONHEÇO
do pelo principal interposto.

O mesmo não vale para o recurso adesivo interposto por Eden da Silva Pulcherio, uma vez que, indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento das custas de preparo, sob pena de deserção e não conhecimento do apelo adesivo (decisão Id. 259080660), este recorrente não efetuou o recolhimento das custas processuais no prazo legalmente assinalado, conforme certificado nos autos (Id. 263905260).

Portanto, ultrapassado o prazo para a regularização do pagamento e não tendo o recorrente demonstrado qualquer justificativa plausível para a omissão,
impositiva a decretação da deserção e o consequente não conhecimento do recurso adesivo
.

Dessa forma, ausente o requisito essencial de admissibilidade recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo por deserção
.

Avançando, infere-se que a insurgência recursal apresentada no apelo principal não deve prosperar.

Primeiramente, no que se refere à suposta nulidade da sentença por ausência de análise da contestação verbal, tem-se que na merece prosperar, isso porque o réu deve apresentar sua contestação por petição escrita (art. 335 CPC), na qual deverá expor todas as razões de fato e de direito que justifiquem sua defesa (art. 336 do CPC).

Outrossim, embora o apelante afirme que contestou verbalmente na audiência de conciliação, não há prova nos autos de que tal manifestação tenha sido reduzida a termo de maneira válida ou mesmo protocolada dentro do prazo legal.

Além disso, conforme art. 344 do CPC,
“se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”
, sendo isto o que ocorre no caso vertente, eis que, pessoalmente intimado a apresentar contestação, não apresentou a referida defesa, o que caracteriza a revelia corretamente aplicada, de tal feita que não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez que o recorrente não comprovou a regular apresentação de sua defesa nos moldes exigidos pela legislação processual.

Destarte, impõe-se a manutenção da inferência de revelia dos requeridos.

Adiante, o artigo 1.228 do Código Civil estabelece que o proprietário tem o direito de reaver a posse de seu bem contra quem injustamente o possua ou detenha, consagrando o fundamento jurídico da ação reivindicatória. Para que tal ação seja procedente, é indispensável a presença concomitante de três requisitos essenciais:
(i) prova do domínio pelo autor
;
(ii) identificação precisa da coisa reivindicada
; e
(iii) demonstração da posse injusta pelo réu
.

No caso em apreço, não se sustenta a tese de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, isso porque restou suficientemente demonstrado que o apelante ocupava indevidamente parte do imóvel pertencente ao autor, configurando a posse injusta, nos termos exigidos para a procedência da ação reivindicatória.

Ademais, a alienação da propriedade pelo recorrente em momento anterior à propositura da demanda não o exime de responsabilidade, uma vez que posse e propriedade são institutos jurídicos distintos.

Neste sentido, o fato de o réu ter transferido o imóvel não afasta sua obrigação de responder pelos atos de esbulho ou turbação praticados enquanto esteve na posse do bem, sendo pacífico o entendimento de que a responsabilidade pela indevida ocupação persiste mesmo diante da posterior alienação do imóvel, desde que demonstrada sua interferência no exercício pleno do direito do proprietário.

Em outras palavras, a responsabilidade pela indevida ocupação de um imóvel pode persistir mesmo após a alienação do bem pelo ocupante, desde que fique demonstrado que ele contribuiu para impedir ou restringir o pleno exercício do direito do proprietário legítimo, de modo que o antigo ocupante
não se exime de responsabilidade apenas por ter vendido o imóvel
, posto que a ilicitude da sua conduta não desaparece com a alienação, cabendo o direito do proprietário reivindicar o bem, incluindo possíveis perdas e danos.

Assim, eventual alienação do imóvel não exonera automaticamente o antigo possuidor da responsabilidade pela ocupação indevida, sendo que, se houver prova de que sua conduta interferiu no exercício pleno do direito do proprietário legítimo, como ocorre no caso em testilha, persistirá a responsabilidade pelos atos praticados, inclusive após a transmissão do bem, entendimento que, aliás, resguarda a segurança jurídica e a proteção do direito de propriedade.

No caso concreto, a prova documental constante dos autos reforça a conclusão de que o apelante exerceu a posse indevida sobre parte do imóvel do autor. Nesta senda, o levantamento topográfico anexado à petição inicial evidencia a sobreposição indevida de metragem, corroborando a tese da invasão de área pertencente ao demandante.

De outra feita, a alegação do recorrente quanto à suposta fragilidade do laudo técnico, sob o argumento de unilateralidade e desatualização dos documentos utilizados não prospera, na medida em que o apelante não trouxe aos autos qualquer prova pericial capaz de desconstituir as conclusões do laudo técnico apresentado, limitando-se a impugnações genéricas. Neste sentido, vale lembrar que o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que incumbe ao réu o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que, no presente caso, não foi cumprido.

No mais, o conjunto probatório testemunhal igualmente ratifica a ocupação indevida pelo apelante.

A testemunha
Elissandro Carvalho Pereira

confirmou em juízo que tem conhecimento da invasão da área pertencente ao autor pelo requerido Jonas Adriano Voos.

Por outro lado, a testemunha
Odenil João de Deus da Silva
, conquanto tenha alegado desconhecer irregularidades na ocupação do imóvel pelo réu, não trouxe elementos hábeis a infirmar o robusto conjunto probatório já delineado, tampouco afastou a revelia do recorrente.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
–PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – COMPROVADO ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
REIVINDICATÓRIA
– DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE SOBRE O BEM REIVINDICADO – INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM – EXERCÍCIO DA POSSE PELO RÉU DE FORMA INJUSTA – JUSTIÇA DA POSSE NÃO DEMONSTRADA PELO REQUERIDO – AUSENTE EXATIDÃO DA DATA DA CONSTRUÇÃO DO MURO – INVIABILIDADE DE AFERIÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS POSSÍVEL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – ART. 499 DO CPC – DECISÃO EXTRA PETITA INEXISTENTE – POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DE OFÍCIO – MANUTENÇÃO DA PROCÊNCIA DO PEDIDO E CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – RECURSOS DESPROVIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva, isso porque, do que ressai do acervo probatório coligido ao feito, é inequívoco que o requerido se beneficia economicamente da invasão sobre parte do
imóvel
do autor com o muro de limite construído além das medidas registrais
.
Irrelevante o argumento de que teria adquirido o
imóvel
já com a referida invasão, isto porque, além do benefício econômico indevidamente auferido com a invasão em propriedade alheia que ainda perdura, é ele quem, na condição de atual proprietário do
imóvel
invasor, deve responder pelos prejuízos advindos de tal fato.
O conjunto probatório coligido aos autos demonsta que restou comprovado pela parte autora o atendimento dos pressupostos necessários à procedência da pretensão
reivindicatória
consistentes na demonstração da propriedade sobre o bem reivindicado; a individualização do bem e o exercício da posse pelo réu de forma injusta.

O autor demonstra pelos documentos carreados à inicial a legitimidade seu direito de propriedade e a exata individualização dos limites e quantificação da área do seu
imóvel
.
Além disso,
do laudo técnico coligido à inicial, não impugnado especificamente na contestação intempestiva apresentada pelo requerido, tem-se o desenho da invasão perpetrada pelo
imóvel
pertencente ao requerido no
imóvel

lindeiro
do autor.

O requerido não trouxe ao feito provas indenes de dúvida acerca de sua alegada posse justa sobre a área invadida, não tendo comprovado de forma estrita e pormenorizada os requisitos de possível implemento de usucapião como matéria de defesa, especialmente o tempo de prescrição aquisitiva exigido pela Lei.

Além de ser revel e não ter impugnado especificamente a pretensão inicial na contestação intempestiva apresentada, não há nos autos a exata definição de quando o muro que consubstancia a invasão foi edificado, o que seria imprescindível para aferição de possível prescrição aquisitiva pelo requerido, de modo que tal tese, portanto, improcede.

A conversão da pretensão de reivindicação em indenização por perdas e danos é, de fato, a medida mais justa a ser dada ao caso concreto, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.
O muro invasor está construído há razoável lapso temporal e a área invadida representa porção pouco expressiva do lote vizinho, sendo, pelo que consta nos autos, muito mais dispendiosa e gravosa sua demolição, retomada da posse e nova construção de outro muro do que a indenização da área invadida, equivalente jurídico que não importa em decisão extra petita e pode ser determinado, mesmo de ofício, nos termos do art. 499 do CPC, porque impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
Ambas as partes são beneficiárias da gratuidade de justiça, de modo que eventuais ônus de emolumentos cartorários necessários à efetivação da decisão judicial estão, a princípio, acobertados pela benesse conforme dicção do IX do art. 98 do CPC.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(N.U 1000267-27.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 03/12/2023)

Por fim, é escorreita a inferência constante no dispositivo do édito quanto à possibilidade de conversão da pretensão reivindicatória em perdas e danos, especialmente nos casos em que a restituição do bem se torna inviável ou desproporcional.

De fato, tal solução decorre da necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo respaldo no artigo 1.228, § 4º, do Código Civil, que prevê expressamente que, na impossibilidade de restituição do bem reivindicado, cabe ao réu pagar ao proprietário o valor correspondente. Esse dispositivo positivou uma orientação consolidada na doutrina e jurisprudência, segundo a qual, se o imóvel ou bem não puder ser devolvido ao seu legítimo proprietário, a tutela do direito de propriedade deve se efetivar pela indenização equivalente.

Além disso, o artigo 499 do Código de Processo Civil permite que o pedido do autor possa ser convertido em perdas e danos, sempre que a restituição da coisa for impossível ou causar um ônus excessivo a uma das partes.

Dessa forma, resta evidente que a sentença recorrida encontra pleno amparo nos elementos probatórios constantes dos autos e na legislação aplicável, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo de Eden da Silva Pulcherio, ante a deserção certificada nos autos, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso principal interposto por Jonas Adriano Voos, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por consequência,
MAJORO
os honorários para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025